Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-41.2023.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de procedência parcial. Inconformismo do autor e da ré. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de procedência parcial. Inconformismo do autor e da ré. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada abusividade. Análise da abusividade das taxas de juros deve ser feita com base nas particularidades de cada caso, de forma a não violar o pacta sunt servanda. Não comprovada a abusividade da taxa de juros no caso concreto. Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotada indistintamente, uma vez que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permitem a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Seguro prestamista. Venda casada não configurada. Requerente não comprovou que foi compelido a contratar. Recurso do autor prejudicado. Recurso da ré provido.